Tribunal: TJSP
Processo: 0011152-24.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011152-24.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HIGOR
ROGERIO CARVALHO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011152-24.2020.8.26.0041 -Voto no 44.169
2
VOTO No 44.169
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0011152-24.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: HIGOR ROGERIO CARVALHO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO/DEECRIM UR1
HIGOR ROGERIO CARVALHO DA SILVA interpôs
o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls.
121/123, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital, Dr. José Fabiano Camboim de Lima, nos
autos da execução penal no 0009140-80.2018.8.26.0502, que reconheceu a
falta disciplinar cometida pelo agravante e, consequentemente, declarou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e decretou o
reinício da contagem dos prazos para progressão de regime.
Informa, em suma, ter sido instaurado procedimento
administrativo disciplinar contra o agravante, em razão da suposta prática de
falta disciplinar de natureza grave em 27/04/2019, consistente em ato
previsto na Lei 11.343/06, tendo havido a homologação da falta grave pelo
Juízo a quo.
Sustenta que não teve qualquer participação na
conduta de sua companheira (geradora da falta disciplinar), que tentou
adentrar o estabelecimento prisional com drogas introduzidas na vagina.
Assim, requer a absolvição da falta. Acaso mantida
a falta grave, requer-se que não se considere a infração como causa de
interrupção do lapso temporal para obtenção de benefícios e que seja
abrandada a perda dos dias remidos para o patamar máximo de 1 dia (fls.
01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 129/133), a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011152-24.2020.8.26.0041 -Voto no 44.169
3
recorrida foi mantida pela MM. Juíza a quo (fls. 134).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 141/144, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave aos 27/04/2019, consistente em apreensão de
drogas com sua companheira. Após a instauração de regular procedimento
disciplinar, o agravante sofreu sanção administrativa.
Por decisão datada de 14/10/2019, foi homologada
a decisão administrativa pelo Juízo a quo que, reconhecendo a prática da
falta disciplinar de natureza grave, determinou a anotação da falta; decretou
a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da
contagem para efeito de progressão de regime (fls. 121/123).
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
verifica-se
que
o
procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente
assistido por advogado da FUNAP, sendo-lhe dada ampla oportunidade de
se defender da falta que lhe fora imputada, razão pela qual a sindicância
resultou sancionada pelo Juízo.
No caso telado, o sentenciado, ora agravante, foi
punido pela autoridade agravada em razão do cometimento de falta
disciplinar de natureza grave.
A decisão de 08/07/2020, que homologou a falta
grave, norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o eminente Magistrado
indicado as razões de seu convencimento.
Com efeito, o conteúdo do procedimento apuratório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011152-24.2020.8.26.0041 -Voto no 44.169
4
disciplinar coligido aos autos, notadamente as declarações dos agentes de
segurança penitenciária e o resultado do exame toxicológico, não deixam
dúvidas acerca da conduta atribuída ao ora agravante, constituindo provas
hábeis à condenação, descabendo se falar em absolvição, tendo decidido
com acerto o culto Magistrado a quo.
Os depoimentos dos funcionários são uníssonos no
sentido de que, durante procedimento de revista, constatou-se que Tamara,
companheira do sentenciado Higor, trazia drogas (maconha e cocaína)
escondidas em sua genitália, tencionando com elas ingressar no
estabelecimento prisional. Em que pese o agravante tenha negado ciência
quanto aos fatos, não se olvide que a própria visitante confirmou que havia
sido instruída por seu companheiro recluso.
Destarte, é certo que a companheira do agravante
ingressou na Unidade Prisional para visita-lo, o que faz crer que a
encomenda se dirigia a ele e revela o manifesto acordo existente entre
ambos para a prática ilícita.
Assim, devidamente comprovada a existência de
liame subjetivo entre o agravante e sua companheira para a prática
criminosa, inviável falar-se em absolvição.
O fato atribuído ao agravante encontra-se tipificado
na Lei de Execuções Penais como falta disciplinar de natureza grave,
justificando-se a perda dos dias remidos, limitado ao máximo de 1/3 (um
terço), a teor da redação do artigo 127, da Lei de Execução Penal, dada
pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
No que tange à remição, observa-se que o
legislador, ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos
sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom
comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção entre o
preso com boa conduta e aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não se
amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de uma
concessão do Estado, uma oportunidade de o apenado ver-se emendado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011152-24.2020.8.26.0041 -Voto no 44.169
5
útil, o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém. Aquele
que pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do
cometimento de falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena
do perdimento dos dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do preso,
por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja, está
ligado ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante no
9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido
pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que o
condenado, ao praticar falta grave, perde os dias remidos,
iniciando-se novo cômputo a partir da data da falta. Embora
alguns sustentem haver, nesse caso, direito adquirido, ou seja,
uma vez reconhecida a remição de parte da pena, cometida a
falta grave, não se poderia perder o que já foi conquistado,
deve-se aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei,
afinal, não há previsão para o reconhecimento de direito
adquirido, nem tampouco de geração de coisa julgada material
em relação ao reconhecimento do benefício. Tanto assim que,
recebendo regime prisional mais favorável, não tem o
condenado direito adquirido de nele permanecer. Caso cometa
falta grave, pode ser regredido. O único caso que afasta a
possibilidade de perda dos dias remidos é o término da pena
antes do reconhecimento da referida perda ser decretada pelo
juiz desde que a extinção da pena já tenha sido proferida”1.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011152-24.2020.8.26.0041 -Voto no 44.169
6
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é
do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem
do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de falta
grave pelo condenado implicará no reinício do cômputo do interstício
necessário ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão
do benefício da progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-
SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da falta
grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de progressão de
regime (tal como referido pelo Juízo a quo na decisão impugnada).
Isto porque a discussão acerca da interrupção para
fins de livramento condicional já está pacificada pela edição da Súmula no
441, do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que: “A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO interposto, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator